Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crimes de ameaça e de lesão corporal. autoria e materialidade comprovadas. prova oral suficiente para a condenação. dolo do crime de ameaça configurado. princípio da consunção. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar a ré como incursa nos artigos 129, caput, e 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, foi concedida a suspensão condicional da pena.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66859974). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67714912).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para condenação pelo crime de lesão corporal, bem como a ausência de dolo quanto ao crime de ameaça. Subsidiariamente, questiona-se a possibilidade de aplicação do princípio da consunção ao caso.
III. Razões de decidir
4. A autoria e a materialidade das condutas atribuídas à ré por meio da sentença estão devidamente comprovadas. Com efeito, a prova oral colhida na instrução judicial sob o crivo do contraditório corroborou os elementos informativos obtidos com a persecução penal, em especial as declarações prestadas em sede inquisitorial e o laudo de exame de corpo de delito.
5. Conforme as provas dos autos, a ofendida narrou que foi ameaçada pela ré de morte e agredida por ela. Em audiência, a vítima explicou que é vizinha da apelante e que, no dia dos fatos, a ré e o marido estavam se agredindo mutuamente no corredor do prédio, no que a vítima tentou apartar a briga. Na ocasião, a ré partiu para cima da vítima, arranhando-a no rosto, bem como dizendo que iria mata-la. Em reforço, a testemunha Lucas Felipe Machado Silva disse em audiência que, ao chegar ao local, constatou a presença de lesões aparentes no rosto da vítima, além de ter presenciado o momento em que a denunciada ameaçou a vítima, dizendo que iria esfaqueá-la.
6. Diante desse quadro, não é possível acolher as teses defensivas, uma vez que está comprovado nos autos o dolo da ré de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima. Do mesmo modo, em relação ao crime de lesão corporal, o laudo de exame de corpo delito, os elementos informativos da persecução penal e os depoimentos vítima, corroborados pelo relato do policial, mostram-se harmônicos entre si e aptos a comprovar que a sentenciada ocasionou a lesão contusa noticiada no laudo de ID 66858980.
7. Ressalta-se que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça.
8. Por fim, não há se falar em incidência do princípio da consunção se inexiste relação de dependência entre as condutas delitivas de lesão corporal e de ameaça, de modo a indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte. Na espécie, o crime de ameaça foi cometido com desígnio autônomo e independentemente do delito de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que se aplicar o Princípio da Consunção.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129 e 147 do CP.